Tribunal: TJSP
Processo: 1048112-05.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Monitória – Cheque – Prescrição – Não ocorrência – Julgamento ultra petita não configurado – Assinatura da cártula não contestada – Abstração e autonomia do título que impõe o seu cumprimento – Correção monetária – Incidência a partir da data de emissão – Análise do REsp 1.556.834/SP (art. 543-C/1973) – Juros de mora – Aplicação a partir da citação, tendo em vista que não houve

Ementa:
*Monitória – Cheque – Prescrição – Não ocorrência – Julgamento ultra petita não configurado – Assinatura da cártula não contestada – Abstração e autonomia do título que impõe o seu cumprimento – Correção monetária – Incidência a partir da data de emissão – Análise do REsp 1.556.834/SP (art. 543-C/1973) – Juros de mora – Aplicação a partir da citação, tendo em vista que não houve apresentação do cheque à instituição financeira sacada ou câmara de compensação – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048112-05.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes CARLOS
ROBERTO SEIGNEMARTIN e FLÁVIA COSTA PELLIZZON, são apelados CAIO
MARCELO BECARINE e ANDREA SANCHES BERNARDINELLI BECARINE.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, a Dra. Priscila Koike Sorgi.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1048112-05.2018.8.26.0114 -Voto no 37992 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37992
APEL.No: 1048112-05.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : CARLOS ROBERTO SEIGNEMARTIN
APDO. : CAIO MARCELO BECARINE
*Monitória
Cheque
Prescrição
Não ocorrência

Julgamento ultra petita não configurado Assinatura da
cártula não contestada Abstração e autonomia do título
que impõe o seu cumprimento
Correção monetária
Incidência a partir da data de emissão Análise do REsp
1.556.834/SP (art. 543-C/1973) Juros de mora Aplicação
a partir da citação, tendo em vista que não houve
apresentação do cheque à instituição financeira sacada ou
câmara de compensação Recurso parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
239/241, declarada as fls. 260/262 e 273/275, que nos autos da monitória
intentada por CAIO MARCELO BECARINE, reconheceu a ilegitimidade
passiva da corré FLÁVIA COSTA PELLIZZON e julgou parcialmente
procedente a ação contra CARLOS ROBERTO SEIGNEMARTIN.
O recorrente diz que prescrição é instituto de direito
material, cujo prazo deve ser computado de forma contínua, mesmo em
fins de semana e feriado e, no caso, restou comprovado que o autor
protocolizou a petição após o prazo de cinco anos. Além disso, aponta que
houve julgamento ultra petita, quanto ao termo inicial dos juros de mora e
correção monetária. Na sequência argumenta que o autor da monitória lhe
deve valores a título de comissões que superam o valor do cheque. Sustenta
que o título foi dado em garantia pelo adiantamento de comissões, devendo
ser declarado inexigível ou abatido o valor de R$ 16.953,00. Busca a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1048112-05.2018.8.26.0114 -Voto no 37992 - Cássia/Fabiane
reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.
Trata-se de ação monitória fundada em cheque emitido
pelo apelante em 15/11/2013.
Como é cediço, o prazo para a cobrança do cheque é de
cinco anos, conforme estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
E ainda a Súmula 503 do C. STJ: “O prazo para
ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força
executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão
estampada na cártula.”
Desta feita, não há que se falar em prescrição, tal como
assinalado em Primeiro Grau:
“Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal e, em
consonância com a contagem determinada pelo artigo 132, do Código
Civil, a data fatal para o ajuizamento da demanda seria 16 de novembro
de 2018. Todavia, a ausência de expediente forense nos dias 15, 16, 19 e
20, de novembro, fez com que a demanda fosse ajuizada no primeiro dia

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1048112-05.2018.8.26.0114 -Voto no 37992 - Cássia/Fabiane
útil subsequente, conforme determina o parágrafo primeiro, do artigo
supramencionado, ou seja, em 21 de novembro de 2018, não ocorrendo,
portanto, a perda da pretensão.”
Quanto ao mais, o recorrente não nega a emissão do
título, limita-se a afirmar que foi dado em garantia referente ao
adiantamento de comissões.
Ocorre que o cheque é ordem de pagamento a vista e,
como tal goza de autonomia e literalidade e, no caso, o quadro probatório é
desfavorável ao recorrente, como corretamente constou da r. sentença,
valendo o destaque:
“O embargante, de fato, comprovou a relação jurídica-
comercial que as partes tinham, por meio dos e-mails e, principalmente
das testemunhas Sr. Marcelo e Sr. Thiago que confirmaram as atividades
de representação que o réu intermediava entre a empresa do autor e seus
clientes, inclusive aduziram que já fizeram negócio com a referida empresa
por intermediação do réu. Contudo, não restou elucidado que o fólio teve
caráter de garantia, conforme trazido em contestação, de maneira a
impedir que houvesse a cobrança inserida na cártula.
Em
contrapartida,
analisando
a
documentação
colacionada ao caderno processual, o autor comprovou que o cheque não
foi honrado pelo réu, que, em sua tese de defesa, deixou de constituir fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dessa maneira, emitido o título e não honrado seu
pagamento nem tampouco demonstrado que se o cheque se destinava à

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1048112-05.2018.8.26.0114 -Voto no 37992 - Cássia/Fabiane
garantia do negócio jurídico, a condenação ao pagamento é a medida que
se impõe.”
Dessa forma, o título vale pelo que nele está escrito e,
por isso, só resta ao apelante cumprir a ordem de pagamento que
subscreveu.
Acerca da atualização monetária e juros não há se
cogitar de julgamento ultra petita, tendo em vista que ambos decorrem de
lei.
Ademais, a questão já se encontra sedimentada por
meio do Recurso Especial n. 1.556.834-SP, processado no regime do artigo
543-C, do Código de Processo Civil de 1973, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 1.036 do NCPC (art. 543-C do
CPC/73), foi firmada a seguinte tese: 'Em qualquer ação utilizada pelo
portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir
da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação' (STJ, REsp 1.556.834 / SP JULGADO: 22/06/2016 Relator
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO destacou-se).”
Desta feita, correta a r. sentença ao estabelecer a
incidência de correção monetária a partir da data de emissão do título.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1048112-05.2018.8.26.0114 -Voto no 37992 - Cássia/Fabiane
Contudo, na hipótese dos autos, os juros de mora devem
incidir a contar da citação. Isso porque não consta que houve apresentação
da cártula “à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”,
de modo que o réu foi constituído em mora com a interpelação judicial.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
fixar a incidência dos juros de mora a partir da citação. Em observância ao
disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do Novo Código de Processo Civil fixo os
honorários advocatícios recursais devidos pelo apelado ao patrono do
apelante em R$ 1.200,00, atualizado a partir da publicação deste Acordão.
SOUZA LOPES
Relator